Tribunal: TJMT
Processo: 1005363-94.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005363-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), PHABLO BRIAN ALVES DALASTRA - CPF: 017.590.181-39 (AGRAVANTE), ARMANDO CESAR MARQUES MENDONCA LUZ - CPF: 942.849.209-44 (AGRAVADO), SUELEN BONATTO MARQUES MENDONCA LUZ - CPF: 039.541.679-56 (AGRAVADO), LUIZ PEDRO BONETTI NETO - CPF: 050.105.880-05 (ADVOGADO), ALANO ZANELLA BONETTI - CPF: 914.830.850-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), CELITO BARBIERI - CPF: 132.774.809-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA BELLE BARBIERI - CPF: 298.794.931-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL APÓS REGISTRO DE PENHORA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA POSSE OU DOMÍNIO – PRESUNÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – ARTIGOS 300, 677 E 792, IV, DO CPC – DOCUMENTO INÉDITO APRESENTADO EM SEDE RECURSAL – INOVAÇÃO VEDADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
.

O agravante interpôs recurso contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em embargos de terceiro, visando à suspensão de atos expropriatórios sobre imóvel adquirido após o registro de penhora.

A apresentação de documento inédito em sede recursal, sem justificativa plausível para sua não juntada na instância originária, configura inovação vedada, ensejando o não conhecimento do recurso nesse ponto, conforme jurisprudência consolidada.

A aquisição do imóvel pelo agravante ocorreu após o registro da penhora e da averbação premonitória, circunstância que atrai a presunção de fraude à execução, nos termos do artigo 792, IV, do CPC.

A ausência de prova inequívoca da posse ou do domínio do bem por parte do agravante, aliada à necessidade de dilação probatória para elucidação dos fatos, inviabiliza a concessão da tutela de urgência, conforme preceituam os artigos 300 e 677 do CPC.

Decisão agravada mantida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1005363-94.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

PHABLO BRIAN ALVES DALASTRA

AGRAVADOS:

ARMANDO CESAR MARQUES MENDONÇA LUZ e SUELEN BONATTO MARQUES MENDONÇA LUZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido tutela recursal, interposto por
PHABLO BRIAN ALVES DALASTRA
, contra decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro processo originário número 1001666-42.2025.8.11.0040, em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, Juiz de Direito
Valter Fabrício Simioni da Silva
, ajuizado em desfavor de
ARMANDO CESAR MARQUES MENDONÇA LUZ e SUELEN BONATTO MARQUES MENDONÇA LUZ
,
o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado.

Em suas razões recursais (Id. 270379887), o agravante sustenta, em síntese, que adquiriu o imóvel de boa-fé, inexistindo registros impeditivos à época da compra; que a penhora foi realizada após a aquisição do bem, sem que houvesse qualquer oposição ou restrição registrada; que a posse pacífica do imóvel e a inexistência de indícios de fraude afastam qualquer alegação de má-fé; que a decisão agravada indevidamente desconsiderou a proteção conferida pelo artigo 674 do Código de Processo Civil aos terceiros adquirentes de boa-fé; que o
periculum in mora
está configurado diante da iminência de alienação do bem em hasta pública, o que poderá causar dano irreparável ao agravante; que a reversibilidade do provimento está garantida, pois, na hipótese de reforma posterior, o prosseguimento da execução poderá ser determinado sem prejuízo aos agravados.

Diante disso, formula os seguintes pedidos recursais: recebimento do recurso e concessão de tutela antecipada recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando a suspensão imediata dos atos de expropriação do imóvel, especialmente a designação de hasta pública; no mérito, que o recurso seja conhecido e provido para reformar e desconstituir a decisão agravada, a qual indeferiu o pedido liminar formulado nos Embargos de Terceiro, para o fim de deferir a tutela e determinar a suspensão do processo principal enquanto pendente de julgamento os referidos embargos.

Comprovantes de recolhimento do preparo recursal anexos à peça Id. 270446867.

Na decisão monocrática Id. 274871885, datada de 18/03/2025, foi
indeferido
o pedido de liminar recursal.

Contraminuta recursal na peça Id. 277577871, em que a parte recorrida aduz preliminar supressão de instância no que atine a apresentação de documento inédito somente em seara recursal; e no mérito, defende a correção da decisão recorrida. Pede o não conhecimento parcial do recurso e, no mérito, o seu desprovimento.

Na peça Id. 281486876, a parte agravante manifesta-se pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por Phablo Brian Alves Dalastra, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do processo originário nº. 1001666-42.2025.8.11.0040, que tramita sob a classe processual de Embargos de Terceiro.

A decisão impugnada, da lavra do MM. Juiz de Direito Valter Fabrício Simioni da Silva, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo ora agravante.

Em suas razões recursais (Id. 270379887), pretende o agravante a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que: adquiriu o imóvel de boa-fé, inexistindo à época do negócio qualquer registro de constrição judicial ou impedimento; a penhora foi efetivada após a aquisição, não havendo qualquer oposição anterior ou restrição anotada; a posse pacífica e contínua do bem, aliada à ausência de indícios de fraude, reforça a boa-fé do adquirente; a decisão agravada contrariou o disposto no art. 674 do Código de Processo Civil, ao desconsiderar a proteção conferida ao terceiro adquirente de boa-fé; está configurado o
periculum in mora
, diante da iminência de alienação do bem em hasta pública, o que poderá ocasionar dano irreparável; a medida pleiteada é reversível, sendo possível a continuidade da execução caso a tese defensiva não prospere ao final.

A decisão recorrida possui o seguinte teor no ponto que interessa à análise do recurso:

“Processo: 1001666-42.2025.8.11.0040

EMBARGANTE: PHABLO BRIAN ALVES DALASTRA

EMBARGADO: ARMANDO CESAR MARQUES MENDONCA LUZ, SUELEN BONATTO MARQUES MENDONCA LUZ

Vistos ETC;

PHABLO BRIAN ALVES DALASTRA ajuizou os presentes “Embargos de Terceiro” em face de ARMANDO CESAR MARQUES MENDONCA LUZ e SUELEN BONATTO MARQUES MENDONCA LUZ, almejando, liminarmente, a concessão da tutela de urgência no sentido de determinar a suspensão dos autos da ação de execução n° 1007208-80.2021.8.11.0040, na qual os embargados figuram como credores de Celito Barbier e Fatima Belle Barbieri, ao argumento da aquisição e posse de 1.0033 hectare do imóvel denominado Chácara Barbiere 1, matrícula n° 31.631, do CRI de Sorriso/MT, posteriormente sucedida pela matrícula 66.232, esta que, após retificação da área, foi sucedida pela matrícula 72.127, objeto de penhora levada a efeito na referida execução.

Forte em tais fundamentos pugnou pela concessão da liminar.

Instruíram a inicial com documentos.

Recolheu as custas processuais (id. 183629004 e seguintes).

A decisão de id. 183960088 reconheceu a existência de conexão do presente feito com os autos da ação de execução, razão pela os embargos foram redistribuídos a este juízo.

É o necessário.

Decido.

Inicialmente, acerca dos embargos de terceiros, estabelecem os artigos 674 e 677, ambos do Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

“Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.”

Quanto à tutela de urgência, assim dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A primeira condição para o deferimento da tutela de urgência – probabilidade do direito – é em verdade “aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. RT, 2015, p. 782)

Em outras palavras, o autor “deve demonstrar que seu direito muito provavelmente existe (...) A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni juris” (Novo Código de Processo Civil Comentado. José Miguel Garcia Medina. RT, 2015, p. 472).

Superadas tais premissas, no caso em tela, entendo que a tutela de urgência não comporta acolhimento.

Isso porque,
apesar do esforço argumentativo do embargante, observo que o Contrato de Compromisso de Compra e Venda Imóvel em comento foi pactuado entre a parte autora e Sergio Boni Junior, à época sem qualquer participação dos executados
.

De outro lado,
a Escritura Pública de Aditamento Retificativo de id. 183482359, data de 9 de setembro de 2024, ou seja, após a penhora levada a efeito sobre o imóvel objeto da lide, ocorrida em 22 de setembro de 2021, conforme Auto de Penhora acostado na ação de execução no id. 67078866, circunstâncias que, neste momento de cognição sumária, sem outros elementos mais robustos que possam de fato assegurar a aquisição e a posse inequívoca do embargante sobre a referida área rural, afastam a defendida probabilidade do direito
de modo a autorizar a concessão da tutela de urgência postulada na peça de ingresso, consoante preconiza o art. 300 do Código de Processo Civil.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. MATRÍCULA DO IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA, QUE SE QUALIFICAVA COMO SOLTEIRA À ÉPOCA DA AQUISIÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. Ausente a probabilidade do direito arguido, é indevida a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0065444-90.2022.8.16.0000 - Coronel Vivida - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 13.02.2023)” (TJ-PR - AI: 00654449020228160000 Coronel Vivida 0065444-90.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 13/02/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2023)

Deste modo, não demonstrado pelos embargantes a presença de todos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, concluo que de rigor o indeferimento da liminar pretendida na inicial.

Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência postulada na peça de ingresso.

Citem-se os embargados para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contestação (art. 679 do CPC).

Decorrido o prazo, com ou sem contestação pelos embargados, intime-se o embargante por meio de seu advogado (a) para, querendo, em igual prazo, manifestar e requerer o que entenderem de direito, sob pena de preclusão.

Se necessário, associe-se o presente feito aos autos da ação de execução n° 1007208-80.2021.8.11.0040.

Feito isso e não havendo outras medidas a serem cumpridas pela secretaria deste juízo, retornem os autos conclusos para ulterior deliberação.

Às providências.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, datado e assinado digitalmente.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

De início, impõe-se acolher a preliminar de não conhecimento parcial do recurso, na medida em que o agravante, em sua peça recursal, veiculou
fato novo
e apresentou
documento inédito
(contrato firmado entre Sérgio Boni Filho e Celito Barbieri datado de 2018 – Id. 270379894),
o qual não foi juntado à petição inicial dos embargos de terceiro, tampouco submetido à análise do juízo
a quo
previamente à prolação da decisão recorrida
.

Nesta toada, o documento apresentado é datado de 2018,
anterior
ao ajuizamento da demanda, e não se trata de fato superveniente.

Sua juntada exclusivamente na via recursal configura tentativa de inovação vedada, porque, conforme pacificado no âmbito deste Egrégio Tribunal, a juntada de documentos e alegações que não foram submetidas à instância inferior, quando não se tratar de prova documental superveniente ou cuja produção tenha sido obstada por motivo justificável, configura inovação recursal indevida, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, sendo, pois, inadmissível o conhecimento da matéria nesta fase recursal.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA A PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão do Juízo de Primeiro Grau que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita na ação de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a agravante comprovou a hipossuficiência econômica necessária para a concessão do benefício da justiça gratuita, especialmente considerando a documentação apresentada e a interpretação dos dispositivos legais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de justiça gratuita deve ser fundamentado por provas robustas da hipossuficiência financeira da parte, conforme exige o artigo 98 do CPC e o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a simples alegação de dificuldades financeiras.

4. No caso concreto, a documentação apresentada pela agravante, como declaração contábil e certidões de débitos trabalhistas, não comprovam de forma inequívoca a condição de insuficiência de recursos da pessoa jurídica, pois carecem de complementação com documentos oficiais, como a declaração de imposto de renda e certidões fiscais que atestem a ausência de movimentação financeira.

5. A juntada de documentos novos (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais e a Escrituração Fiscal Digital) em sede de agravo interno, sem prévia análise pelo Juízo de Primeiro Grau, configura supressão de instância, não sendo possível sua consideração no presente julgamento.

6. Deve ser indeferido o pedido de parcelamento do preparo, porque tal pleito apenas constou do recurso de agravo interno apresentado da decisão da indeferiu os benefícios da justiça gratuita, operando-se a preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de justiça gratuita a pessoa jurídica depende da comprovação inequívoca de sua hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera declaração de inatividade ou débitos pendentes.
2. A juntada de documentos novos em sede de agravo interno configura supressão de instância
. 3. O pedido de parcelamento das custas processuais, formulado após o indeferimento da justiça gratuita, é sujeito à preclusão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 98; Súmula 481 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1021401-17.2021.8.11.0003, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, j. 23/02/2024.”
(N.U 1002931-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE LIMINAR PARA BAIXA DE ANOTAÇÃO JUNTO AO BACEN–SCR EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA –
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

2. A análise pelo Tribunal de prova que não foi apreciada no juízo de primeira instância impede sua apreciação pelo e. Tribunal, mormente em sede de julgamento de Recurso de Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

3. Recurso desprovido.”
(N.U 1027174-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024) (destaquei)

Assim,
NÃO CONHEÇO
do recurso neste ponto, quanto à alegação de prévia aquisição do imóvel por terceiro, transmitente do agravante.

No mérito do recurso, infere-se que a insurgência não deve prosperar.

A decisão agravada, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, fê-lo com base na ausência de prova inequívoca da posse ou domínio sobre o bem objeto da constrição pela parte embargante, exigência imposta pelo artigo 677 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.”

No caso, observa-se que o embargante agravante fundamenta sua insurgência na alegada aquisição do imóvel de boa-fé, sustentando que, à época da transação, não havia registro de qualquer impedimento judicial.

No entanto, a documentação acostada aos autos, até o presente momento, não se mostra apta a afastar os indícios de fraude à execução.

Com efeito, como consignado na decisão agravada, não há prova segura da titularidade ou da posse legítima do bem por parte do agravante, tampouco da inexistência de má-fé na aquisição.

O imóvel objeto da penhora estava registrado, à época, em nome dos executados, sendo que a alegação de aquisição anterior por meio de terceiro (Sérgio Boni) a princípio não se sustenta, dada a ausência de registro e de qualquer documentação contemporânea à transação que comprove, de forma cabal, a legitimidade do domínio.

Além disso, consoante destacado tanto pela decisão agravada quanto na assertiva contraminuta recursal,
a escritura pública de compra e venda que titularizou o agravante data de setembro de 2024, sendo posterior à penhora registrada em 2021
, além de também ser subsequente à averbação premonitória realizada em setembro daquele mesmo ano, circunstância esta que atrai a presunção de fraude estabelecida pelo artigo 792, IV, do CPC.

De igual modo, não há, nos autos, comprovação de pagamento integral do preço ou mesmo demonstração da efetiva boa-fé do adquirente, considerando que aparentemente não houve diligência mínima quanto à verificação de ônus judiciais incidentes sobre o bem — ônus que incumbia ao adquirente, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Outrossim, salienta-se que o forte indicativo de fraude à execução somente dará lugar à alegação de boa-fé com robusta comprovação, revelando-se, neste ponto, premente a realização de dilação probatória, o que inviabiliza o deferimento da tutela de urgência na via estreita do agravo de instrumento, por não estar comprovada, de modo inequívoco, a probabilidade do direito alegado.

Logo, impõe-se a manutenção da decisão de indeferimento da tutela de urgência, uma vez que ausente nos autos elemento de prova robusto a justificar a suspensão dos atos expropriatórios.

Neste exato sentido já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – RECURSO DO EMBARGANTE VISANDO A CONCESSÃO DE LIMINAR – LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA APÓS AVERBAÇÃO DE PENHORA SOBRE O IMÓVEL LITIGIOSO – PLAUSÍVEL QUE A ALIENAÇÃO IMOBILIÁRIA HAVIDA APÓS A PRETENSÃO EXECUTÓRIA CARACTERIZE FRAUDE À EXECUÇÃO, NOS MOLDES DO ART. 792, IV, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAR A SUBSTÂNCIA DO ARGUMENTO DE BOA-FÉ DOS EMBARGANTES RECORRENTES
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 678 do CPC, “a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.

Andou bem o juízo a quo ao fundamentar o decisum no sentido de que “embora o contrato de compra e venda realizado entre os embargantes e Garibaldo Alves Borges esteja com a data de 21 de maio de 2020 (Id. 144063233), a escritura pública da compra e venda sobre o imóvel só foi registrada em 09 de novembro de 2023, após a averbação da penhora sobre o bem (Id. 144063235)”, de modo que necessária a dilação probatória.

Mesmo que eventualmente a alegada posse e boa-fé dos embargantes possa retroceder à data do instrumento particular de compra e venda em 21/05/2020, é fato que quando da realização deste negócio jurídico já tramitava a execução contra o executado alienante Garibaldo Alves Borges (autos número 1000332-96.2017.8.11.0025), o que denota plausível que a alienação imobiliária havida após a pretensão executória caracterize fraude à execução nos moldes do art . 792, IV, do CPC, sendo ineficaz à exequente embargada, ora agravada, nos moldes no § 1º do mesmo artigo.

De fato, se faz premente dilação probatória, a fim de se verificar a substância dos argumentos dos recorrentes embargantes no sentido de que adquiriram o imóvel de boa-fé, não servindo para tal finalidade meras alegações, as quais dependem de aferição de fidedignidade em seara de instrução probatória, mormente ao se considerar o exposto nos dois parágrafos anteriores.

Recurso desprovido. Decisão recorrida mantida.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10120468420248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025